Tribunal: TJDFT
Processo: 0748226-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por PROSEGUR BRASIL S/A contra o acórdão de ID 56885595, ementado nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NOTA FISCAL APRESENTADA. ORIGEM DO SERVIÇO DEMONSTRADA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PAGAMENTO NÃO REALIZADO. ANOTAÇÃO RESTRITIVA. SUPOSTA ILEGALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. QUESTÃO FÁTICA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. A concessão da tutela de urgência depende da comprovação simultânea dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil/15, isto é, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Verifica-se a ausência da probabilidade de direito, uma vez que a análise quanto à (in)exigibilidade da dívida discutida nos autos de origem desafia análise das provas a serem produzidas. 3. O juízo de prudência, que deve nortear a atuação do julgador, leva à conclusão de que se revela prematuro impor a baixa da restrição antes de eventual abertura da fase instrutória, sobretudo em sendo vislumbrado que as partes apresentam versões antagônicas acerca dos fatos. 4. Hipótese em que se verifica o acerto da r. decisão recorrida, notadamente no ponto em que admitiu ser necessária produção de provas e completa instrução processual, em sede de cognição exauriente, a fim de que se possa averiguar a origem dos serviços que ensejaram a emissão da nota fiscal. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1827158, 07482262320238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/3/2024, publicado no DJE: 18/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suas razões recursais (ID 57015427), o embargante sustenta que o v. acórdão recorrido incorreu em equívoco ao apreciar os elementos constantes ao art. 300 do CPC, sob o fundamento, em síntese, de que (a) probabilidade do direito encontra-se plenamente aquilatada, uma vez que a Embargada não demonstrou nos autos os serviços efetivamente prestados. Em relação ao perigo de dano, afirmou que (a) permanência das anotações restritivas colimam em diversos danos à imagem e à honra da Embargante, já que adquirente da empresa negativada, ocasionando em problemas com fornecedores, licitações e outros contratantes. Postula o provimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para que o acórdão embargado seja reformado, a fim de que seja reconhecido o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC com o consequente deferimento do pedido liminar postulado na origem. Em contrarrazões (ID 57666602), o embargado pugna pela rejeição dos embargos de declaração. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo o artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. A parte embargante não especificou, nos embargos de declaração, alguma das situações de cabimento previstas nos incisos I a III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não expôs, nas razões recursais, algum dos vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Limitou-se a afirmar que o v. acórdão recorrido incorreu em equívoco ao apreciar os elementos constantes ao art. 300 do CPC, sob o fundamento de que demonstrou, na origem, a probabilidade do direito e o perigo de dano, de modo que o pedido liminar deveria ter sido deferido pelo magistrado primevo. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e não de livre escolha pela parte embargante. Nesse sentido, confira-se a explicação dada por Marco Antonio Rodrigues1: Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, o que significa que seus fundamentos não são de livre escolha da parte recorrente, mas estão definidos em hipóteses previstas em lei. Estabelece o art. 1.022 quatro hipóteses de cabimento de tal recurso: a omissão, a obscuridade, a contradição e o erro material. Incumbe à parte embargante elaborar as razões recursais de modo a demonstrar em que consiste cada um dos vícios obscuridade, omissão, contradição e erro material supostamente existentes no pronunciamento embargado. Há manifesta inépcia da petição recursal, em conformidade com o artigo 330, inciso I e § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável por analogia, uma vez que a parte embargante não identificou a situação de cabimento legalmente prevista e não expôs, nas razões, algum dos vícios viabilizadores da oposição dos embargos de declaração e os motivos para o reconhecimento. Essa situação evidencia que o recurso não observou o princípio da dialeticidade ou da discursividade e não atende ao requisito da regularidade formal. Marco Antonio Rodrigues2 expõe o seguinte: Recursos devem trazer as razões do inconformismo do recorrente, não sendo possível que não tenham a devida fundamentação. No Código de Processo Civil, esse princípio pode ser extraído das exigências de regularidade formal dos recursos. Sem o atendimento à exigência de regularidade formal, o recurso é manifestamente inadmissível e não será conhecido. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que não se conheceu dos embargos de declaração: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INVIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO INDICAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO INTEGRATIVO. PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DE RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 2. A menção à existência de vício integrativo (omissão, contradição ou obscuridade), ainda que para fins de prequestionamento, compõe pressuposto específico do recurso de embargos de declaração, em decorrência da sua natureza de recurso integrativo de fundamentação vinculada, sendo que a valoração acerca da caracterização ou não dos sobreditos vícios integrativos compõe atividade própria do mérito recursal. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão 1147687, 07156522020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não consiste em situação de cabimento de embargos de declaração a pretensão à manifestação acerca de requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela, como também não o é mero requerimento de manifestação sobre determinados dispositivos legais para fins de prequestionamento. O pronunciamento sobre alguma dessas questões, invariavelmente, deve estar associado a algum dos vícios que fundamentam o cabimento dos embargos de declaração. A pretensão da parte embargante não está de acordo com a previsão de cabimento e com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Sua intenção não é outra, senão o rejulgamento do agravo de instrumento, consoante o pedido formulado nos embargos declaratórios. Com efeito, as teses defendidas pelo agravante foram devidamente examinadas, em observância aos ditames do artigo 489 do Código de Processo Civil, o que, com a devida vênia, não enseja a oposição de embargos de declaração. Por tais razões, constatado que os embargos de declaração opostos têm o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se evidenciado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Dessa forma mostra-se impositiva a condenação do embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista os insubsistentes fundamentos lançados nos embargos de declaração, consubstanciados em mera rediscussão dos argumentos expressamente equacionados pela r. decisão monocrática, impondo indesejada repetição do julgamento e delineando-se como tentativa de postergação do resultado que lhe fora desfavorável, além de afronta aos princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo. Diante das considerações feitas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c o artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pois são manifestamente inadmissíveis. Esteada no artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil, condeno o embargante ao pagamento de multa no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, decorrente do caráter protelatório dos embargos de declaração. Advirto o embargante que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se.